Tribunal: TJDFT
Processo: 0747120-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. TRAMITAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA OU DIVERGÊNCIA DE VALORES APTA A ACARRETAR A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A a questão controvertida consiste em analisar: (i) se a tramitação do AGI no 0735469-26.2025.8.07.0000 acarreta a suspensão do Cumprimento de Sentença; (ii) o cabimento da continuidade do Cumprimento de Sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. No caso, em consulta ao Agravo de Instrumento que motivou a suspensão do feito pelo Juízo de origem, verifica-se o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo e, ainda, o julgamento pelo desprovimento do recurso.
4. A tramitação de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal não configura prejudicialidade externa ou divergência de valores apta a acarretar a suspensão do processo no Juízo de origem.
5. Destarte, cabível o prosseguimento Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se por outro motivo não estiver suspenso.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido reformar a decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0735469-26.2025.8.07.0000; bem como determinar o prosseguimento Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se por outro motivo não estiver suspenso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”.